Tribunal: TJPA
Processo: 0803571-26.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803571-26.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: TARCILENE CRISTINA DOS SANTOS VARELA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0803571-26.2022.8.14.0028
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: TARCILENE CRISTINA DOS SANTOS VARELA

ADVOGADO: MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Financiamento. Cobrança de acessórios/peças e serviços sem comprovação da efetiva prestação. Cláusula abusiva. Restituição simples. Ausência de má-fé. Argumentos já apreciados na decisão monocrática. Manutenção. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a abusividade da cobrança de valores a título de “acessórios/peças e serviços” não comprovadamente prestados, determinando a restituição simples. O agravante sustenta a possibilidade de compensação com saldo devedor e, subsidiariamente, a limitação da devolução às parcelas efetivamente quitadas.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser revista diante da alegação de compensação entre os valores cobrados indevidamente e o saldo devedor; (ii) estabelecer se a restituição deve ser limitada proporcionalmente às parcelas quitadas pela consumidora.

III.
Razões de decidir

3.

A cobrança de encargos a título de serviços não comprovados caracteriza cláusula abusiva, em afronta ao art. 51, IV, do CDC, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ.

4.

A restituição simples é a medida adequada quando ausente comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência pacífica do STJ (Tema 958 – REsp 1.578.553/SP; Tema 246 – REsp 1.061.530/RS).

5.

A decisão monocrática já autorizou a compensação nos limites do art. 368 do CC, condicionada à comprovação do pagamento integral dos valores indevidos, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A limitação da restituição proporcional pressupõe prova de amortização parcial dos encargos indevidos, inexistente nos autos.

7.

O agravante apenas repisa fundamentos já enfrentados, sem demonstrar erro de fato ou de direito que justifique a revisão da decisão.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de valores por serviços não comprovadamente prestados configura cláusula abusiva, sendo nula de pleno direito. 2. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé do fornecedor. 3. A compensação com o saldo devedor somente é admissível mediante comprovação do pagamento integral do valor indevido. 4. A restituição proporcional exige demonstração de amortização parcial dos encargos reconhecidos como indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, art. 368; CPC, arts. 1.021 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 246), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 297.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra decisão monocrática (PJe ID 29371803) desta Relatoria que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, interposto pela própria instituição financeira, para reconhecer a abusividade da cobrança de valores referentes a "acessórios/peças e serviços" cuja efetiva prestação não foi comprovada nos autos, determinando a sua restituição de forma simples.

O Agravante sustenta (PJe ID 29615344), em suas razões, que a decisão merece ser revista, ao argumento de que os valores cobrados referem-se a encargos diluídos ao longo das parcelas do financiamento e que, diante do inadimplemento da parte contratante, seria cabível a compensação dos valores reconhecidos como indevidos com o saldo devedor do contrato. Alternativamente, pugna para que a devolução dos valores seja limitada proporcionalmente às parcelas efetivamente adimplidas.

A Agravada apresentou contraminuta (PJe ID 29709447), requerendo a rejeição do recurso, defendendo a legalidade da decisão agravada, com base na ausência de comprovação da prestação dos serviços e na aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

O recurso é cabível, pois interposto contra decisão monocrática do relator (art. 1.021, CPC), tempestivo, e preenche os demais pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão monocrática agravada deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante, reconhecendo a abusividade da cobrança de valores a título de "acessórios/peças e serviços", por ausência de comprovação da prestação efetiva dos referidos serviços. Determinou-se, ainda, que a restituição fosse realizada de forma simples, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando ausente demonstração de má-fé do fornecedor (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O Agravante, em seu recurso, não enfrenta diretamente os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, sem trazer elementos novos aptos a ensejar a reconsideração da decisão monocrática.

A alegação de que os valores cobrados a título de acessórios estariam diluídos nas parcelas do financiamento e, portanto, sujeitos à compensação com o saldo devedor do contrato, foi expressamente enfrentada pela decisão agravada. De fato, conforme registrado no voto monocrático, a compensação já foi autorizada nos limites do art. 368 do Código Civil, observada a comprovação do pagamento integral do valor considerado indevido, o que não restou demonstrado pela parte ora agravante.

No tocante à pretensão subsidiária de limitação da devolução aos valores efetivamente quitados, tal argumento foi igualmente apreciado e afastado na decisão agravada, diante da ausência de demonstração de que a parte consumidora tenha quitado integralmente os encargos questionados. A restituição proporcional exige, como pressuposto, a comprovação da amortização parcial de valores reconhecidamente indevidos, o que não foi feito.

Ademais, não se evidencia qualquer erro de fato ou de direito que autorize a revisão da decisão. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a restituição em dobro somente é devida se comprovada a má-fé do credor, o que não foi reconhecido no caso concreto. Também é firme o entendimento de que a cobrança por serviços não comprovados configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

Neste ponto, o acórdão proferido no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), bem como o entendimento extraído do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS (Tema 246), reforçam a tese de que é ilícita a cobrança de serviços sem efetiva prestação, admitindo-se, no entanto, a restituição simples quando ausente a má-fé.

Assim, não se vislumbra qualquer motivo para reformar a decisão agravada, cujos fundamentos jurídicos encontram-se em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 03/11/2025